Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603711-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0603711-42.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - HERIVELTO ALVES DE
OLIVEIRA - CIDADANIA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HERIVELTO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
ADRIANA DE FATIMA NOGUEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 HERIVELTO ALVES DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ADRIANA DE FATIMA NOGUEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43456620
29/11/2022
17:50
Acórdão
Acórdão

Num. 43456620 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.574
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603711-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HERIVELTO ALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ADRIANA DE FATIMA NOGUEIRA - OAB/PR58508
REQUERENTE: HERIVELTO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ADRIANA DE FATIMA NOGUEIRA - OAB/PR58508
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIO
FINANCEIRO. AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
GASTOS
COM CONTADOR.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
INCONSISTÊNCIA
EM
CESSÃO DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL
E
A
FINAL.
OMISSÃO
DE DESPESA NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADES
DE VALOR ABSOLUTO E IMPACTO
PERCENTUAL BAIXO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO/DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO NACIONAL.
1.
O
atraso
na
entrega
de relatório financeiro de doação configura
irregularidade mas, quando perdura por
poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva.
Precedentes.
2. Como
a despesa com
honorários contábeis
permanece sendo

Num. 43456620 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
gasto eleitoral e
o
prestador
não demonstrou que o custeio foi realizado
por terceiro, a informação correspondente
deve ser registrada na prestação de contas.

3. A omissão de nota fiscal sacada contra o
CNPJ de campanha, somente descoberta
mediante procedimento de circularização, e
a mera alegação de equívoco por parte do
prestador quanto à despesa, conduzem ao
entendimento de que houve o pagamento
com recursos que não transitaram pela
conta bancária oficial, caracterizando-os
como de origem não identificada.
4. Despesas cuja documentação desatende
às normas de regência da matéria - na
espécie, a
divergência
entre
o
valor
estabelecido em contrato e o efetivamente
desembolsado - configura uso indevido de
recursos públicos e enseja a devolução ao
erário do montante despendido em excesso
à previsão contratual.
5.
Os
gastos
eleitorais,
para
serem
considerados regulares na prestação de
contas, demandam duas comprovações:
(i) o
fornecedor
declarando,
documentalmente, ter recebido os valores;
e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o
destinatário.

6. A
identificação
de
gasto
eleitoral
realizado em data anterior à data inicial da
entrega da prestação de contas parcial,
mas não informado à época, configura
irregularidade
grave,
mas
pode
ser
superado mediante a aposição de ressalvas
quando seu impacto percentual é diminuto
no contexto das contas.
7.
Irregularidades que, em conjunto, atingem a cifra de R$
4.919,21,
correspondentes
a
3,33% do
total
de
despesas contratadas.
8. Contas aprovadas, com ressalvas, com
determinação de recolhimento de recursos
de origem não identificada, bem como de

Num. 43456620 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
devolução de verba pública ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 28/11/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de HERIVELTO ALVES DE OLIVEIRA, candidato a DEPUTADO
ESTADUAL nas eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43147217) e as finais em 27/10/2022
(id. 43231006), com o extrato apontando como receitas totais R$ 149.216,71 e como despesas
totais R$ 147.716,71.
Publicado em 27/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43239787), não houve impugnação no prazo legal (id. 43261332).
Durante a análise técnica foram realizadas diligências com fundamento no artigo 72 do mesmo
diploma, as quais foram regularmente respondidas pelo requerente.
Foi emitido parecer técnico conclusivo (id. 43380731) pela aprovação das contas, com ressalvas,
com os seguintes apontamentos:
(a) arrecadação de recursos com envio intempestivo dos relatórios financeiros à Justiça Eleitoral
(item 1.1.1);
(b) ausência de informação referente ao pagamento de honorários de assessoria contábil ou
indicação de doação recebida para a referida finalidade (item 3.2);
(c) inconsistências a respeito da cessão do veículo Fiat, modelo Bravo, ano 2012/2013,
placa AVM6C53 e omissão de notas fiscais (item 6);
(d) divergência entre o valor contratado e o pagamento realizado no que tange ao contrato de
honorários advocatícios (item 8.2);
(e) ressarcimento de despesas para José Antônio Ribeiro Nascimento, ausência de registro na
prestação de contas de doação estimável em dinheiro dos serviços realizados e ausência de
cessão do veículo para campanha eleitoral (item 8.3);

Num. 43456620 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
(f) divergências entre a prestação de contas final e a prestação de contas parcial, com a
identificação de gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época (item 13.1).
O requerente foi intimado do parecer conclusivo (id. 43380817 e 43380819), mas não se
manifestou (id. 43390397).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas (id.
43391830).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Num. 43456620 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou algumas inconsistências nas contas,
as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
a) Descumprimento do prazo para entrega de relatório financeiro (item 1.1.1)
A
unidade
técnica
identificou,
conforme
relatório
de
diligências, recurso arrecadado cujo relatório financeiro foi enviado a destempo para a Justiça
Eleitoral.
O prestador alegou que: "Todos os documentos relativos a essa doação, realizada da pessoa
física do candidato para a pessoa jurídica do candidato, ou seja, dele para ele mesmo, foram
entregues ao contador, e por algum motivo que desconhecemos deixou-se de apresentar. Como
não é possível emitir novo relatório, visto que já se esgotou o prazo de 72 horas, apenas justifica-
se a alegada omissão do referido relatório. Entretanto é perfeitamente identificável que o valor
saiu da conta pessoal do candidato, a saber Banco Itaú Ag 7826 CC 00413-2 CPF 491.977.039-
15, para a conta de recursos próprios Ag 3707 CC 99738-7, Banco Itaú Eleição 2022, Herivelto
Alves de Oliveira, Pessoa Jurídica CNPJ 47.475.227/0001-57, tipo Individual, conforme extrato da
referida conta e comprovante de transferência que ora, novamente, se junta. Não se vislumbra
irregularidade na prestação de contas desse valor de doação." (id. 43378942).
O art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de campanha
relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a
partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Como se observa dos autos, foi identificada uma doação, informada a destempo, no valor de R$
205,21, o que corresponde a 0,14% dos recursos financeiros recebidos e movimentados pelo
prestador durante a campanha. Ainda, verificou-se que consta como data de recebimento da
doação financeira o dia 03/10/2022 e o envio do relatório financeiro em 27/10/2022.
Assim, uma vez que a quantia envolvida é de pequena monta e não impediu a fiscalização
concomitante nem a transparência das receitas e gastos envolvidos na campanha eleitoral, tem-
se, in casu, a ocorrência de falha formal, passível de ser suprida com a aposição de ressalva.
b) Ausência de informação referente ao pagamento dos honorários de assessoria contábil

Num. 43456620 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
ou indicação de doação recebida para a referida finalidade (item 3.2)
A unidade técnica destacou a ausência de informação, na prestação de contas, referente ao
pagamento dos honorários de assessoria contábil ou indicação de doação recebida para a
referida finalidade (id. 43380731).
Devidamente intimado do parecer conclusivo, o interessado não se manifestou (id. 43390397).
Embora a alteração introduzida pela Lei nº 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído do
limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, essas despesas
continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-las nas contas,
sendo recomendável o registro por meio de notas explicativas.
Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97 assim dispõe:
Art. 23.
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa
de interesses de candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite
previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
[...]
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
[...]
§ 4º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha.
§ 5º. Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º deste
artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do
FEFC.
§ 6º. Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados para
pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados em anexo à prestação
de contas dos candidatos.
E a Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê em seus arts. 20, inciso II, e 35, §§ 3º e 9º, que:
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício de
uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997 :
[...]
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos candidatos
beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado mediante o rateio entre todas
as candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício auferido, exceto para as doações
estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade.
[...]

Num. 43456620 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
Art. 35.
[...]
§ 3º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
[...]
§ 9º. O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais
e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
Como se pode notar, em que pese excluída do limite de gastos, a despesa em questão deve ser
informada na prestação de contas, assim como sua fonte de custeio. Apenas quando
esse serviço é doado por terceiros é que se dispensa o registro da doação.
A jurisprudência desta Corte assim se direciona:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTADOR. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO FOI
REALIZADO PELO PARTIDO, SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO POR MEIO DE
NOTAS EXPLICATIVAS. GASTOS, TODAVIA, DE NATUREZA ELEITORAL. NECESSIDADE
DE REGISTRO PELO CANDIDATO EM SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE QUE EVENTUAL UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DE RECURSO PÚBLICO IMPÕE A DEVOLUÇÃO SOLIDÁRIA AO TESOURO NACIONAL.
REGRA EXPRESSA. DOAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC POR CANDIDATA DO SEXO
FEMININO A CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO. PROPAGANDA COMPARTILHADA.
COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA
FEMININA. IRREGULARIDADE AFASTADA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS,
COM AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas
contas. Precedente.
(...)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de aprovar com ressalvas as contas
e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se o
reconhecimento de solidariedade para a hipótese de eventual constatação de utilização indevida
de recurso público pelo partido para o pagamento de honorários de advogado e contador, em
benefício da candidata.
[TRE-PR, REl nº 0600654-81.2020.6.16.0195, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 03/02/2022; não
destacado no original]
Dessa feita, a ausência de nota explicativa relativa às despesas com honorários contábeis enseja

Num. 43456620 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
aposição de ressalva na prestação de contas ora apresentada.
c) Cessão de veículo para campanha e omissão de notas fiscais (item 6)
Nesse quesito, importa observar que o § 6º, inciso III, e o § 10, ambos do artigo 7º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, preveem a obrigação do registro das operações referentes à cessão na
prestação de contas. Confira-se:
Art. 7º. (...)
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
(...)
III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. [não destacado no
original]
No caso concreto, foi identificada doação estimável em dinheiro, referente à cessão de um
veículo, sem apresentação do comprovante de propriedade e ausência de assinatura do
candidato no termo de cessão (id. 43231101).
Devidamente intimado, o prestador juntou documentos e alegou que: "O veículo Fiat, modelo
Bravo, ano 2012/2013, placas AVM6C53, de propriedade da Sra. Karin Gisele de Oliveira Vitalino,
foi comprado em nome de sua mãe Neusa Santos de Oliveira, mas como o veículo está
financiado em 48 meses, dos quais foram pagos apenas 12, restando 36 meses, o mesmo
apenas será transferido após o término do financiamento, razão pela qual na CRLV aparece
ainda o nome da Sra. Neusa Santos de Oliveira. Mãe e filha são residentes no mesmo endereço,
rua Ulisses Faria de Brito, número 131, casa, Bairro Bacacheri, CEP 82.600-640, na cidade de
Curitiba, Paraná.”
Da análise dos autos, vê-se que foi efetuada a cessão de um veículo para uso na campanha
eleitoral, constando como cedente Karin Gisele de Oliveira Vitalino. Ocorre que, a partir do CRLV
do automóvel (id. 43378954), verifica-se que o mesmo está em nome de Neusa Santos de
Oliveira, mãe da ora cedente.
A respeito da divergência, o prestador afirmou que o veículo é de propriedade de Karin Gisele de
Oliveira Vitalino e que fora comprado da mãe de Karin e que a titularidade do mesmo será
transferida após o término do financiamento. Todavia, registre-se que não foi juntado qualquer
documento comprobatório de tal alegação, como, por exemplo, o contrato de financiamento do
veículo.
Por outro lado, tendo em vista que as pessoas envolvidas na questão são mãe e filha (consoante
documentos acostados nos ids. 43378950 e 43378951), residentes no mesmo endereço (ids.
43379523 e 43379524), e não demonstrada má-fé no contexto, entendo que o presente

Num. 43456620 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
apontamento pode ser objeto de ressalvas nas contas em exame.
Prosseguindo, o setor técnico identificou notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, omitidas na
prestação de contas apresentada, em infração ao que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
Inicialmente, é de se assentar que a omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Por conseguinte, pode
impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.
No parecer conclusivo (id. 42897738), constatou-se que as despesas omissas perfazem o valor
total de R$ 1.382,82.
Em petição, o prestador sustentou que: "Provavelmente houve algum erro na emissão dessas
notas ou, ainda, algum colaborador, de forma voluntária, realizou a despesa e colocou no CNPJ
da campanha, por equívoco. Observa-se, claramente, que cada NF não reconhecida apresenta
valor de diminuta expressividade econômica, sendo inclusive, muito inferior ao parâmetro de R$
1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) que a normativa considera módico,
de modo a permitir o gasto de qualquer eleitor pessoalmente, não sujeito a contabilização, a
dispensar o uso de transferência eletrônica interbancária, nas doações eleitorais, de acordo com
a disciplina dos arts. 43, caput, e 21, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/19. Percebe-se, ainda,
que a soma desses valores é de R$ 1.382,82 (hum mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e
dois centavos), o que corresponde a 0,93% dos gastos totais realizados na campanha".
Todavia, tais justificativas não prosperam, posto que destituídas de qualquer prova. Além do que
a mera alegação de erro e desconhecimento da origem das notas fiscais não é suficiente para

Num. 43456620 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
afastar as omissões apontadas.
Note-se que no art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019 consta que "O cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular", de sorte que, estando válidas e vigentes as notas fiscais, a mera
argumentação expendida pela parte é irrelevante para este julgamento.
Nessas condições, resta plenamente configurada a infração aos seguintes dispositivos da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e serviços
necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 desta
Resolução;
(...)
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a candidata ou
o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
(...)
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa
não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

Num. 43456620 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
[não destacado no original]
Portanto, estando demonstrado nos autos que houve contratação dos serviços e não havendo
qualquer prova em sentido contrário, presume-se que a quitação das despesas foi realizada com
recursos movimentados à margem da contabilidade oficial de campanha.
De se destacar que a "possibilidade" de algum apoiador ter efetuado as despesas por conta
própria e ter lançado o CNPJ de campanha, além de não provada, não pode ser aceita, uma vez
que, na forma do § 1º do artigo 43 da resolução, nessa hipótese a nota fiscal deve ser emitida
obrigatoriamente em nome da eleitora ou do eleitor.
Ainda assim, conquanto plenamente caracterizada a irregularidade, o valor envolvido não é
suficiente para gerar a desaprovação das contas, sendo aplicáveis à espécie os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, justificando-se apenas a aposição de ressalvas e o
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, na forma da jurisprudência recente
deste Regional:
(...)
A omissão de despesas é falha grave, pois "constitui vício que impede o efetivo controle da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação". (AgR-AI 435-15, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
Não bastasse a gravidade do vício, o valor das notas é significativo, porquanto corresponde a
11,97% do total da campanha, assim como o valor absoluto - de quase R$ 1.200,00 - não é
módico, impedindo a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade para
superar a falha.
Os valores utilizados para pagamento das notas fiscais não declaradas, ademais, não
transitaram nas contas bancárias da campanha e, nesta condição, configuram recurso de
origem não identificada, impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência
do artigo 32 da Res.- TSE nº 23.607/2019. No entanto, por não ter havido tal ordem na
sentença, não é possível determinar o recolhimento de tais quantias, em razão da proibição da
reformatio in pejus, tendo em vista o recurso ser exclusivo da defesa.
Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060048025, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 03/11/2021, não destacado no
original]
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE
NO
RECURSO.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
VALOR
DIMINUTO.
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Configura omissão de despesas a ausência de registro e comprovação de gastos eleitorais
com combustíveis cuja apuração somente foi possível em razão da circularização com a base de
dados da Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, mediante
circularização, a ausência de registro nos extratos bancários ou de outros elementos
pelos quais se possa aferir que os recursos necessários para saldar as despesas

Num. 43456620 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
transitaram pela conta de campanha configura a utilização de recursos de origem não
identificada. In casu, inexistindo determinação na sentença de recolhimento desses valores ao
Tesouro Nacional, resta inviabilizada a sua determinação nesta instância recursal, instaurada
mediante recurso exclusivo do prestador, sob pena de caracterizar reformatio in pejus.
3. Despesas omitidas que se enquadram como diminutas em termos absolutos, possibilitando a
aplicação do princípio da razoabilidade.
(...) [TRE-PR, REl nº 060064168, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 27/06/2022, não destacado
no original]
Face ao exposto, cabível a anotação de ressalva quanto a este ponto, aliada à determinação de
recolhimento de R$ 1.382,82 ao Tesouro Nacional, atualizados na forma do artigo 32, § 3º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
d) Divergência entre o valor contratado e o pagamento realizado - contrato de assessoria e
consultoria jurídica (item 8.2);
O setor técnico identificou que no contrato de honorários advocatícios (id. 43378960) firmado
entre o candidato e Adriana de Fátima Nogueira consta a previsão de pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 pelos serviços prestados, na forma do excerto abaixo. Todavia, verificou-se que,
efetivamente, foram pagos R$ 5.000,00.
Da análise da prestação de contas apresentada, é possível aferir que foram utilizados recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para o pagamento da despesa,
conforme se extrai do demonstrativo colacionado.
Regularmente intimado do parecer conclusivo, o prestador se manteve inerte (id. 43390397).

Num. 43456620 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
O art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por qualquer outro meio idôneo de prova,
como por exemplo contrato e recibo de pagamento. Confira-se:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
(...)
É cediço que os documentos comprobatórios dos gastos eleitorais devem guardar correlação com
o candidato e os fornecedores dos serviços, cabendo ao primeiro o dever de prestar suas contas
de forma escorreita.
Com esse procedimento, torna-se possível atestar que o candidato empregou seus recursos
dentro das hipóteses legalmente previstas, principalmente em casos de utilização de verba
pública.
No presente caso, não foram apresentados esclarecimentos idôneos quanto à divergência entre o
valor contratado e o pagamento realizado, mas tão somente foi juntado o contrato assinado pelas
partes, o que não é suficiente para dirimir a questão.
Sendo assim, resta configurada a hipótese de utilização indevida do montante de R$ 2.000,00 -
correspondente à diferença entre o valor contratado e o efetivamente pago com recursos do
FEFC -, de modo que deve ser aplicado o art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o
qual:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou

Num. 43456620 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial. [não destacado no original]
Portanto, uma vez que não há nos autos comprovante apto a atestar a regularidade da despesa,
impõe-se a necessidade de devolução da quantia ao Tesouro Nacional - na espécie, R$ 2.000,00
(dois mil reais), atualizado na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
e) Ressarcimento de despesas para José Antônio Ribeiro Nascimento, ausência de registro
na prestação de contas de doação estimável em dinheiro dos serviços realizados e
ausência de cessão do veículo para campanha eleitoral (item 8.3);
Constou do parecer de diligências (id. 43283779) que foi identificado, na prestação de contas, o
ressarcimento de despesas para José Antônio Ribeiro Nascimento, na data de 20/09/2022, no
montante de R$ 1.536,39, por meio da utilização de recursos do FEFC.
Em sua manifestação (id. 43378942), o prestador alegou que José Antonio Ribeiro Nascimento
trabalhou como voluntário em sua campanha, cedendo seu carro e seus serviços. Sustentou que,
em razão disso, o referido necessitou realizar gastos com deslocamento, alimentação e
hospedagem, tendo apresentado as respectivas notas fiscais.
Neste ponto há que se destacar que os gastos eleitorais, para serem considerados regulares na
prestação
de
contas,
demandam
duas
comprovações:
(i) o
fornecedor
declarando,
documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário,
desde a conta de origem até o destinatário.
Ao efetuar reembolso ao cabo eleitoral, simplesmente restou inviabilizada a confirmação, via
extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram efetivamente realizados, com o
numerário movimentado chegando aos fornecedores. O que há é apenas notas fiscais dos gastos
efetuados.

Num. 43456620 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
Ademais, dos documentos constantes dos autos, não é possível estabelecer um liame entre José
Antonio Ribeiro Nascimento e o prestador de contas. Isso porque não foi juntada qualquer
declaração de trabalho voluntário, tampouco foi registrada doação estimável em dinheiro dos
serviços realizados e/ou cessão do automóvel supostamente utilizado.
Outrossim, conquanto tenham sido apresentadas as notas fiscais, entendo que não há como
comprovar adequadamente tais gastos, uma vez que é impossível rastrear o caminho percorrido
pelo dinheiro utilizado.
Para casos de pagamento em espécie, a já citada resolução ressalva a utilização regular do
fundo de caixa, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse passo, a apresentação de documentação fiscal não supre a falta de possibilidade de
rastreamento do destino dos recursos empregados nem justificam apropriadamente o pagamento
de despesas de pessoa não vinculada formalmente à campanha, de modo que deve
ser devolvido o valor correspondente ao erário - R$ 1.536,39 -, atualizado na forma do artigo 79, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
f) Divergências entre a prestação de contas final e a parcial, além da omissão de despesas
na prestação de contas parcial (item 13.1)
Conforme se extrai também do parecer conclusivo elaborado pelo setor técnico (id. 42934729),
constatou-se divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação
de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial.
Instado a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de diligências, o partido
alegou (id. 42844957): “No caso dos autos os gastos eleitorais em data anterior à entrega da
prestação de contas parcial, e não informados na época, totalizam R$ 49.500,00 (quarenta e nove
mil e quinhentos reais), os quais correspondem a 2,18% do total movimentado na prestação de
contas, o que é possível concluir que a ocorrência detectada não enseja a desaprovação de
contas, tendo em vista que não compromete a análise e regularidade na prestação de contas. O
valor movimentado em data anterior a primeira prestação de contas parcial além de ser
inexpressivo soma-se ao fato de que todos os dados necessários foram suficientemente
apresentados na prestação de contas final, o que possibilitou o adequado exame do trâmite
financeiro”.
Pois bem. In casu, houve a declaração de 03 despesas na prestação de contas parcial, sendo
que tais gastos não foram identificados nas contas finais de campanha.
Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que as despesas foram descritas no demonstrativo

Num. 43456620 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
de despesas efetuadas (id. 43374987), constante das contas finais retificadoras. Vejamos:
Dessa feita, não há que se falar em irregularidade, posto que os dados foram informados e
a transparência das contas não foi maculada.
Prosseguindo, constatou-se o recebimento de doação em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informada à época.
Com efeito, o art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê que a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela

Num. 43456620 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Tal comando legal busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes
e dos próprios cidadãos.
A despesa financeira em questão corresponde a baixo valor no contexto das contas
apresentadas, pois do montante de R$ 147.716,71 (total de despesas), apenas R$ 3.000,00 não
foram declarados no período legalmente previsto.
Assim, tendo em vista que a falha apontada corresponde a 2% dos gastos de campanha,
entende-se que a mesma pode ser superada com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva.
g) Análise global das irregularidades
Inicialmente, destaca-se que o recolhimento ao Tesouro Nacional pressupõe que a quantia,
objeto de irregularidade, seja proveniente de fonte privada de financiamento, de origem não
identificada ou ainda de fonte vedada. Como exemplos de receitas privadas, citam-se recursos
próprios das candidatas ou dos candidatos; doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de
pessoas físicas; recursos decorrentes da comercialização de bens e/ou serviços ou promoção de
eventos de arrecadação realizados diretamente pela candidata ou pelo candidato ou pelo partido
político, dentre outras - art. 15 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por outro lado, o ato de devolver, conforme definição do dicionário Michaelis, significa "restituir ou
entregar ao dono ou ao primeiro transmissor; reembolsar, repor, ressarcir". Nesse sentido,
entende-se que a devolução ao Tesouro Nacional ocorre nos casos em que a verba envolvida
possui natureza pública, tais como recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC e do Fundo Partidário - FP, e que, uma vez aplicada irregularmente, devem
ser devolvidas à União.
Feitas essas considerações, tem-se que as irregularidades detectadas na prestação de contas
em exame ensejam: o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.382,82 (um mil, trezentos e
oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos), por se consubstanciarem em recursos de origem
não identificada, atualizados na forma do art. 32, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e a
devolução ao Tesouro Nacional de R$ 3.536,39 (três mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta
e nove centavos), por envolver recursos oriundos do FEFC, atualizados na forma do artigo 79, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem autorizado, em casos como o presente, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas.
Nesse sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10%
ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do

Num. 43456620 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021, não
destacado no original]
Assim, tendo em vista que as falhas apuradas representam 3,33% das despesas contratadas, é
possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para que as contas
apresentadas sejam aprovadas com ressalvas.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de HERIVELTO ALVES
DE OLIVEIRA, relativas às eleições 2022, e determino: a) o recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante relativo às notas fiscais omitidas - R$ 1.382,82 (um mil, trezentos e oitenta e dois reais
e oitenta e dois centavos) -, atualizado na forma do art. 32, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; b) a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 3.536,39 (três mil,
quinhentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), relativos a recursos do FEFC, atualizado
na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603711-42.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 HERIVELTO
ALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: ADRIANA DE
FATIMA NOGUEIRA - PR58508 - REQUERENTE: HERIVELTO ALVES DE OLIVEIRA -
Advogada do REQUERENTE: ADRIANA DE FATIMA NOGUEIRA - PR58508.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

Num. 43456620 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/11/2022 17:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112917503046200000042421076
Número do documento: 22112917503046200000042421076
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 13:19:12
SESSÃO DE 28.11.2022